Tribunal: TJDFT
Processo: 0720644-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720644-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIA SIMONE VIDAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abadia Simone Vidal da Silva contra pronunciamento judicial que determinou a apresentação de emenda à petição inicial, com a juntada dos documentos comprobatórios do título judicial, da ficha de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal e da informação acerca da liquidação prévia do julgado na ação originária. A análise perfunctória dos autos indica que o pronunciamento judicial contra o qual foi interposto o agravo de instrumento constitui ato meramente ordinatório, sem qualquer conteúdo decisório, razão pela qual não desafia a interposição de recurso. Intime-se Abadia Simone Vidal da Silva para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator